Tribunal: TJSP
Processo: 2264036-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de repetição de indébito. Serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte alternativa que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito do pedido e a condenou a revisar a forma de cobrança do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de repetição de indébito. Serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte alternativa que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito do pedido e a condenou a revisar a forma de cobrança do serviço de coleta do esgoto proveniente do poço artesiano. Inconformismo que prospera. Fonte alternativa dotada de sistema individual de medição de consumo. Impossibilidade de considerar a água utilizada do poço artesiano como unidade consumidora isolada. Sistema de esgoto único que recebe os dejetos gerados pela água fornecida pela ré, assim como pela água proveniente da fonte alternativa. Caracterização da continuidade do serviço. Forma de tarifação por faixa de consumo prevista em normas regulamentares específicas. Possibilidade de tarifação da água fornecida pelo poço artesiano a partir da segunda faixa de consumo. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264036-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SABESP
CIA DE SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO, é agravado CONDOMÍNIO
VILLA BORGHESE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
2
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000
Agravante: Sabesp Cia de Saneamento Basico de São Paulo
Agravado: Condomínio Villa Borghese
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.810
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao
cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de repetição de
indébito. Serviço de fornecimento de água e de coleta de
esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte alternativa
que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré
contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito
do pedido e a condenou a revisar a forma de cobrança do
serviço de coleta do esgoto proveniente do poço artesiano.
Inconformismo que prospera. Fonte alternativa dotada de
sistema individual de medição de consumo. Impossibilidade de
considerar a água utilizada do poço artesiano como unidade
consumidora isolada. Sistema de esgoto único que recebe os
dejetos gerados pela água fornecida pela ré, assim como pela
água proveniente da fonte alternativa. Caracterização da
continuidade do serviço. Forma de tarifação por faixa de
consumo prevista em normas regulamentares específicas.
Possibilidade de tarifação da água fornecida pelo poço
artesiano a partir da segunda faixa de consumo. Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 279/285, nos autos da ação que visa ao
cumprimento de obrigação de fazer c.c. ação de restituição de valores
desembolsados no 1008725-64.2019.8.26.0011, embasada em contrato de
serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto, decisão esta que
julgou parte do mérito dos pedidos, nos seguintes termos:
“[...] Pretende o autor na presente demanda a obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
3
fazer consistente na cobrança das tarifas de coleta de esgoto da
ligação proveniente de fonte alternativa (poço artesiano),
partindo da primeira faixa de consumo fixada para a categoria,
bem como, o pedido de restituição dos valores indevidamente
pagos nos últimos 10 anos. Tendo em vista a possibilidade de
julgamento antecipado atinente à parte do mérito, nos termos
do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, passo ao
julgamento antecipado acerca da obrigação de fazer, uma vez
que com relação a este pedido, não há necessidade de produção
de outras provas, estando, portanto, em condições de imediato
julgamento nos termos do artigo 355, do Código de Processo
Civil. A pretensão de obrigação de fazer é procedente, vejamos:
Afirma a ré que o condomínio autor tem seu poço faturado em
conformidade aos procedimentos vigentes, especificamente os
artigos 1o e 5o do Decreto Estadual no 41.446/96. Dispõe os
referidos artigos: “Artigo 1o - Será tarifado o regime de
cobrança dos serviços de abastecimento de água, de coleta,
disposição de esgotos bem como outros prestados pela
SABESP, relacionados com seus objetivos”. “Artigo 5o - Para
efeito de cálculo da fatura/conta considerar-se-á volume de
esgoto coletados no período, o correspondente ao de água
faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema próprio,
medido ou avaliado pela SABESP”. Da análise da legislação,
verifica-se que não há nenhum amparo legal para a ré não
aplicar a tarifa progressiva referente à ligação do poço
artesiano, partindo da primeira faixa de consumo, como aplica
no outra ligação do condomínio autor. Ademais, são ligações
independentes e cobradas individualmente. É de se ressaltar,
ainda, o artigo 15, do Decreto supracitado que diz: “Artigo 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
4
A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única
fatura/conta por período de faturamento”. Portanto, não há
como acolher a alegação da ré de que o sistema de ligação da
fonte alternativa é uma continuação da ligação da SABESP, e
que a forma de faturamento esta de acordo com a legislação. O
fato é que a forma de aplicação da tarifa na ligação do poço
artesiano não tem amparo legal e é, manifestamente, abusiva,
permitindo o aumento da tarifa ao consumidor, não havendo
nenhuma contraprestação adicional pela ré. Neste sentido já
decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Tarifa de esgoto Insurgência do
autor contra a forma de cálculo da tarifa de esgoto quando há
fonte alternativa de fornecimento de água, no caso, poço
artesiano Admissibilidade Ausência de previsão legal para que
o consumo de esgoto com fonte alternativa seja calculado de
forma diferenciada Necessidade de se adequar a tarifa de
esgoto Ação declaratória procedente Pedido de restituição dos
valores pagos a maior que deve ser deferido Sentença
reformada
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007209-43.2018.8.26.0011; Relator(a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI Pinheiros 4a Vara Cível; Data do Julgamento
05/04/2019; Data de Registo: 05/04/2019) Assim, na ligação do
poço artesiano deve ser aplicada a tarifa progressiva, partindo
da primeira faixa de consumo, da mesma forma que aplicada na
ligação de água e esgoto. Ante ao exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido do autor para determinar que a ré
proceda ao recalculo das tarifas de coleta de esgoto,
decorrentes da fonte alternativa (poço artesiano), ou seja, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
5
ligação RGI no 0662753003, partindo da primeira faixa de
consumo fixada para a categoria. [...]”
Sustenta a recorrente, em suma, que o pedido de
cumprimento de obrigação de fazer deve ser julgado improcedente, eis que
os serviços de coleta de esgoto despejado pelo condomínio agravado estão
sendo cobrados em conformidade com o Decreto Estadual no 41.446/96.
Descreve a sua estrutura regulamentar tarifária, levando em conta uma
série de condições específicas e de diferenciações para a cobrança dos
serviços segundo o perfil de cada unidade de consumo, e afirma que os
critérios que estão sendo utilizados para cobrança da tarifa de esgotos
provenientes de fonte alternativa (água de poço) são legais. Explicita todo
o procedimento que o condomínio usuário adota para utilizar a água
tratada que lhe é fornecida e a água proveniente do poço artesiano, o que
redunda na cobrança cumulada do serviço de coleta de esgoto com base na
medição do hidrômetro instalado na saída de água do poço. Em outras
palavras, sustenta, há continuidade da utilização do serviço que presta em
relação à coleta de esgoto de acordo com o volume de água fornecido pela
rede de distribuição e pela fonte alternativa. Além do Decreto Estadual no
41.446/1996, invoca a aplicação também da Lei no 11.445/2007 e do
Decreto no 7.217/2010 ao caso em análise. Entende, por isso, que os
critérios que está empregando para cobrança dos serviços de coleta de
esgoto não viola o Código de Defesa do Consumidor, tampouco outras
normas regulamentares vigentes. Por tais motivos, requer que o agravo seja
conhecido e provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
6
Recurso regularmente processado, com concessão de
efeito suspensivo, e contraminutado.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos seus incisos II e III,
todos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
O agravo comporta provimento.
Trata-se na origem de ação que visa ao cumprimento
de obrigação de fazer cumulada com ação de repetição do indébito
ajuizada por CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE em face de SABESP
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO.
Alega o condomínio autor que recebe a prestação do
serviço de fornecimento de água e de coleta de esgoto por duas formas
distintas: a leitura do ramal de RGI no 005863474 fatura o consumo dos
serviços de água/esgoto com base na tabela de preço progressiva,
disponível no sítio eletrônico da ré, por faixa de consumo e categoria de
cadastramento do imóvel; por sua vez, a leitura do ramal de RGI no
066753003 fatura o serviço de coleta e tratamento do esgoto, proveniente
do poço artesiano, com base na mesma tabela, faixa de consumo e
categoria do imóvel.
A despeito de esses ramais receberem números

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
7
cadastrais diversos e possuírem faturas de consumo distintas, visto que
constituem ligações individualizadas, a ré realiza a cobrança do tratamento
de esgoto decorrente da utilização do poço artesiano de forma equivocada,
uma vez que considera uma continuidade do serviço de fornecimento da
água tratada e inicia o cômputo do débito a partir da 2a faixa tarifária, a
qual se mostra mais onerosa.
Por esse motivo, ajuizou a ação para que a ré fosse
condenada a corrigir o faturamento relativo ao poço artesiano a partir da 1a
faixa de consumo e a restituir os valores cobrados a maior nos últimos 10
(dez) anos (fls. 1/14 dos autos de origem).
Por sua vez, a ré se defende sob o argumento, em
síntese, de que a forma de tarifação progressiva por faixa de consumo está
de acordo com as regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 7.217/10,
que regulamenta a Lei Federal no 11.445/07, e pelo Decreto Estadual no
41.446/96.
Por se convencer de que a cobrança é, de fato, abusiva,
o Órgão de primeiro grau, julgando parte do mérito, acolheu o pedido de
cumprimento de obrigação de fazer, nos termos da decisão acima
transcrita.
Contra referida decisão insurge-se a concessionária
demandada.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
8
A controvérsia trazida à baila se refere à regularidade
ou não do tratamento diferenciado aplicado pela empresa concessionária ré
em relação à tarifação do serviço de coleta de esgoto no que diz respeito à
água proveniente de fonte alternativa (poço artesiano).
Alega a demandada que “a conexão do esgoto do
imóvel é a mesma que atende aos dejetos e águas residuais tanto da
ligação de fornecimento de água da SABESP como da água proveniente
do poço de maneira que apenas cessa a contabilização da água fornecida
mas continua a contabilização da prestação do serviço de coleta de esgoto
a partir da faixa que cessou enquanto do fornecimento de água da
Agravante” (fl. 07).
No que se refere à cobrança das tarifas pelas
concessionárias de serviços públicos de saneamento, fornecimento de água
e serviços de esgoto, o artigo 175 da Carta Magna incumbiu ao Poder
Público a prestação de serviços públicos, na forma da lei, diretamente, ou
sob o regime de concessão ou permissão, disciplinado pela Lei n.
11.445/07, que revogou a Lei n. 6528/78, e estabeleceu a política tarifária
dos serviços públicos de saneamento básico. Foi atribuída aos Estados a
competência para realizar estudos para a fixação de tarifas por meio de
companhias de saneamento, sobrevindo os Decretos Estaduais n.
21.123/83 e n. 41.446/96 para a normatização da matéria em âmbito
estadual.
Aliás, a colocar pá de cal à questão, há que se destacar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
9
o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da
matéria, proferido em sede de recurso repetitivo representativo de
controvérsia, cuja ementa é do seguinte teor:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE
TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando a Corte de
origem emprega fundamentação adequada e suficiente para
dirimir a controvérsia.
2. À luz do disposto no art. 3.o da Lei 11.445/2007 e no art. 9.o
do Decreto regulamentador 7.217/2010, justifica-se a cobrança
da tarifa de esgoto quando a concessionária realiza a coleta,
transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o
respectivo tratamento sanitário antes do deságue.
3. Tal cobrança não é afastada pelo fato de serem utilizadas as
galerias de águas pluviais para a prestação do serviço, uma vez
que a concessionária não só realiza a manutenção e
desobstrução das ligações de esgoto que são conectadas no
sistema público de esgotamento, como também trata o lodo nele
gerado.
4. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior
complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a
concessionária e o Poder Público.
5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
10
da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos
dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço
público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas
as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da
tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas
atividades. Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29.06.2012;
e REsp 431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma,
DJ 07/10/2002.
6. Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança, não há
o que se falar em devolução de valores pagos indevidamente,
restando, portanto, prejudicada a questão atinente ao prazo
prescricional aplicável as ações de repetição de indébito de
tarifas de água e esgoto.
7. Recurso especial provido, para reconhecer a legalidade da
cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Processo
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução
8/STJ”. (REsp. 1.339.313 - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES
- Primeira Turma - J. 12.6.2013 - DJe 21.10.2013 - m.v.).
De outra parte, é certo que o artigo 5o do já
mencionado Decreto Estadual n° 41.446/96 estabelece que:
“Art. 5o - Para efeito de cálculo da fatura/conta considerar-se-á
volume de esgotos coletados no período, o correspondente ao
de água faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema
próprio, medido ou avaliado pela SABESP”. (destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
11
Da interpretação de referido dispositivo conclui-se, de
maneira incontroversa que, legalmente, deve ser considerado o volume
total de esgoto coletado ao correspondente volume total de água utilizado
pela unidade consumidora.
Quanto à forma de cobrança, o artigo 2o, inciso IV, do
referido Decreto Estadual estabelece que as tarifas sejam escalonadas de
acordo com as faixas de consumo, considerando-se as diferenças e
peculiaridades de sua prestação, as diversidades das áreas ou regiões
geográficas. No que diz respeito aos usuários do serviço, o artigo 3o dispõe
sobre a classificação das unidades consumidoras de acordo com sua
finalidade (residencial, comercial, industrial, pública e outras), tratando,
ainda, do sistema de economias constituídas de unidades autônomas
residenciais (§1o).
No caso em julgamento, a cobrança impugnada diz
respeito a serviço de coleta de esgotos prestado em razão de abastecimento
do condomínio agravado por poço artesiano, sendo certo que a quantidade
de água fornecida pela fonte alternativa é medida por hidrômetro; assim, o
preço do serviço é fixado com base na faixa de consumo, em conformidade
com as regras previstas no Decreto Estadual no 41.446/96.
Nessa senda, é óbvio, portanto, que a água proveniente
da fonte alternativa não pode ser considerada uma unidade consumidora
isolada da água abastecida pela recorrente. A despeito de possuírem
registros distintos e terem faturamentos separados, o sistema de coleta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
12
esgoto é único, motivo pelo qual não é abusiva a adoção da segunda faixa
de consumo para tarifação do referido serviço em relativamente à água
utilizada do poço artesiano.
Em outras palavras, é plausível e tem base legal a
alegação da agravante no sentido de que há continuidade da utilização do
serviço prestado de coleta de esgoto, após a agravada interromper o uso da
água fornecida pela concessionária e passar a utilizar a água proveniente da
fonte alternativa.
Cumpre ressaltar que o sistema de cálculo adotado
pela ré tem por escopo oferecer tratamento igualitário aos consumidores
que geram certo volume de esgoto, independentemente da fonte da água
consumida, visto que não é a origem individual desta que definirá o
volume da utilização do serviço de esgotamento sanitário diferenciado, de
modo que a pretensão do autor, no sentido de se adotar a faixa inicial de
consumo para o volume de água proveniente do poço artesiano, não se
coaduna com o princípio da igualdade.
Logo, plenamente justificável a manutenção do regime
legal de cobrança implantado pela concessionária demandada em relação
aos serviços de coleta de esgoto prestado ao condomínio demandante,
motivo pelo qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedente o pedido de
cumprimento de obrigação de fazer consistente na revisão das contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264036-72.2019.8.26.0000 -Voto no 9.810
13
de consumo de água e coleta de esgoto apontadas na inicial, valendo
ressaltar que não houve imposição de ônus da sucumbência na decisão
ora impugnada.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora